Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LAVRATURA. ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou os promitentes compradores a promoverem os atos necessários à lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) qual dos contratantes não cumpriu a obrigação assumida na promessa de compra e venda; (ii) se os danos materiais e morais estão configurados; (iii) se os promitentes compradores têm o dever de ressarcir a promitente vendedora pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel; (iv) o grau de sucumbência; (v) se a remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios é necessária para apuração da prática de crime de falsidade documental de documento público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa injustificada dos promitentes compradores a promoverem os atos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel configura inadimplemento contratual e permite o cumprimento forçado da obrigação.
4. Considera-se a recusa injustificada quando os promitentes compradores resistem a concluir o negócio jurídico, apesar da promitente vendedora concordar com a outorga da escritura pública sem condicionantes.
5. O reconhecimento desse dever antecedente compromete o pedido de adjudicação compulsória formulado pelos promitentes compradores.
6. O exercício legítimo de um direito não configura ato ilícito e, portanto, não permite a reparação do dano moral.
7. Os danos materiais exigem comprovação concreta. Não se admite presunção ou estimativa do prejuízo, uma vez que a indenização deve corresponder exatamente à perda financeira ou ao desfalque patrimonial alegadamente experimentado.
8. As despesas com a contratação de advogado para defesa judicial não constituem dano passível de indenização. O direito de ação é assegurado pela Constituição Federal. A responsabilidade civil exige a prática de ato ilícito.
9. O reconhecimento da sucumbência recíproca não está atrelado exclusivamente à expressão econômica dos pedidos. É possível mensurar a extensão da derrota pela quantidade dos pedidos apresentados, a partir das peculiaridades da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações de Eliane Sueli da Silva, Ronaldo Batista de Lima e Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME desprovidas.
Tese de julgamento: ­­“Considera-se a recusa injustificada quando os promitentes compradores resistem a promover os atos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel, apesar da promitente vendedora concordar com a outorga da escritura pública sem condicionantes”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 107, 108, 113, 186, 1.078, 1.417 e 1.418; CPC, art. 373, I e II; Lei no 6.015/1973; Decreto no 27.576/2006, art. 7o; Lei no 3.830/2006, art. 7o; Decreto-Lei no 58/1937, arts. 11, 15 e 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0728726-36.2021.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 1o.6.2023.